Tribunal: TJMT
Processo: 0005307-47.2017.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005307-47.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINAENE STRESSER RODOLFO - CPF: 415.349.561-15 (APELADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), ZILDA NEVES DA COSTA - CPF: 412.896.921-49 (APELANTE), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), CLEUDENES BEZERRA HONORATO - CPF: 329.621.708-89 (APELANTE), CLEUDENES BEZERRA HONORATO - CPF: 329.621.708-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. ART. 85, §2º, CPC. RECURSO PROVIDO.

O art. 85 do CPC disciplina que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, o que é o caso dos autos, não sendo obedecido em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005307-47.2017.8.11.0004

APELANTE: ZILDA NEVES DA COSTA

APELADO: DINAENE STRESSER RODOLFO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ZILDA NEVES DA COSTA
contra sentença proferida em Ação de Oposição nº 0005307-47.2017.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garça
/MT, em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A
parte apelante afirma que
“a douta Magistrada quedou-se silente quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais que deveriam ser fixados por força da condenação, não obstante o pleito constar na alínea ‘c’ peça contestatória”.

Diz que,
“por se tratar de matéria de ordem pública, as Côrtes Nacionais são uníssonas no entendimento que, após a vigência do atual Estatuto Processual Civil, pode ser suscitada a qualquer tempo e momento processuais, inclusive ser fixada de ofício, respeitado, evidentemente, o trânsito em julgado, o qual não ocorreu.”

Em suma, requer o provimento do recurso com a fixação dos honorários (id. 161617105).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 161617113).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ZILDA NEVES DA COSTA
contra sentença proferida em Ação de Oposição nº 0005307-47.2017.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garça
/MT, em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A
despeito disso, não se fixou verba honorária, mas apenas a condenação da parte autora/apelada em custas e despesas.

O art. 85 do CPC disciplina que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, o que é o caso dos autos, não sendo obedecido em primeiro grau, de modo que passo a apreciar.

O §2º do art. 85 dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

Não houve valor de condenação ou proveito econômico, de maneira que entendo que o valor da causa é o melhor parâmetro, por não ser baixo, pois em R$ 10.000,00.

O feito teve seu trâmite desde 2017 e teve seu trâmite regular, com contestação, impugnação, constatação do juízo e até mesmo audiência de instrução e julgamento, de modo que o trabalho desempenhado pela parte não pode ser desconsiderado.

Ademais, teve de recorrer a esta instância para buscar seus honorários, trabalho adicional que deve ser observado.

Assim, entendo que 20% sobre o valor da causa atualizado remunera adequada e razoavelmente a parte apelante.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os advogados que tiverem prestado serviço profissional possuem direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 829402 PB 2015/0318237-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e arbitro honorários em 20% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023